Tribunal: TJSP
Processo: 1021305-59.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de indenização securitária, seguro DPVAT por invalidez permanente. Caracterizada a invalidez parcial do autor, cujo percentual encontra-se estipulado pela tabela da Susep. Cálculo que deve ser realizado considerando-se o teto máximo da indenização. Indenização devida.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de indenização securitária, seguro DPVAT por invalidez permanente. Caracterizada a invalidez parcial do autor, cujo percentual encontra-se estipulado pela tabela da Susep. Cálculo que deve ser realizado considerando-se o teto máximo da indenização. Indenização devida. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152359
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021305-59.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado AILTON CONCEIÇÃO SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021305-59.2018.8.26.0562 -Voto no
2
Apelação Cível no 1021305-59.2018.8.26.0562 – Santos
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Ailton Conceição Santos
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 42390)
APELAÇÃO
CÍVEL

SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT) - Interposição contra
sentença que julgou parcialmente procedente a
ação de cobrança de indenização securitária,
seguro
DPVAT
por
invalidez
permanente.
Caracterizada a invalidez parcial do autor, cujo
percentual encontra-se estipulado pela tabela da
Susep.
Cálculo
que
deve
ser
realizado
considerando-se o teto máximo da indenização.
Indenização devida. Honorários advocatícios
majorados nos termos do artigo 85, § 11o, do
Código
de
Processo
Civil/2015.
Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 140/147) interposta por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença (fls. 134/137)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Santos,
que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de indenização
securitária, seguro DPVAT por invalidez permanente ajuizada contra ela por
Ailton Conceição Santos. Inconformada, sustenta que, quando o proprietário
do veículo envolvido no acidente de trânsito está inadimplente, não faz jus à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021305-59.2018.8.26.0562 -Voto no
3
indenização, tornando-se legítima a negativa de pagamento. Alega que o
seguro DPVAT foi pago após o vencimento, após a ocorrência do sinistro e
após ajuizamento da ação judicial. Argumenta a inaplicabilidade da Súmula
257 do Superior Tribunal de Justiça. Discorre sobre a teoria constitucional do
distinguishing. Postula o provimento do apelo.
As contrarrazões foram apresentadas por Ailton
Conceição Santos (fls. 153/160), manifestando-se, em suma, pelo não
provimento do apelo.
Em síntese, o relatório.
Inicialmente, importante anotar que a alegada falta
de pagamento do prêmio é questão que se encontra dirimida pela Súmula no
257, do E. Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: A falta de pagamento do
prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos
automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do
pagamento da indenização.
Ainda, a Súmula no 11 do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo dispõe que: A falta do bilhete do seguro obrigatório ou
da comprovação do pagamento do prêmio não exime a seguradora de honrar
a indenização, ainda que o acidente anteceda a vigência da Lei no 8.441/92.
Nesse sentido também já decidiu este E. Tribunal de
Justiça de São Paulo que: DPVAT. Ação de cobrança. Cerceamento de defesa
inocorrente. Prova documental que complementa o laudo pericial a
comprovar o nexo entre as sequelas e o acidente. Inadimplemento do
pagamento do prêmio do seguro obrigatório que não autoriza a recusa do
pagamento da indenização respectiva, mesmo nos casos em que o
beneficiário seja o proprietário do veículo inadimplente. Súmula no 257 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021305-59.2018.8.26.0562 -Voto no
4
Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Verba devida. Sucumbência recíproca
no caso dos autos. Custas repartidas e honorária arbitrada. Apelo
parcialmente provido. (Apelação Cível no 1002235-23.2015.8.26.0510, rel.
Des. Ruy Coppola, 32a Câmara de Direito Privado, j. 08/06/2017, v.u.).
Ao contrário do sustentado pela ré em suas razões de
apelação, referida Súmula não faz qualquer ressalva quanto à circunstância de
ser a vítima proprietária do veículo envolvido no acidente, cujo prêmio do
seguro não foi pago.
Anote-se que o presente feito versa sobre a cobrança
do seguro obrigatório. A vítima postula junto a seguradora o valor
indenizatório correspondente ao seu dano. Se há direito de regresso garantido
à seguradora, por lei, não é nestes autos que haverá reconhecimento, pois a
ação não é declaratória de direitos da seguradora. Deverá ela buscar pelas vias
ordinárias próprias aquilo que entende ser garantia de sua pretensão.
Releve-se,
em
especial,
a
natureza
reconhecidamente social e protetiva do seguro obrigatório, que representa um
mínimo indenizatório às vítimas de acidentes automobilísticos.
O acidente ocorreu em 02 de março de 2018,
aplicando-se ao presente caso a Lei no 11.482/2007.
Deve-se salientar que existem nos autos documentos
que demonstram que o acidente efetivamente ocorreu e aqueles acostados à
inicial referem-se aos alegados danos sofridos pelo autor em razão desse
acidente (fls. 20/33).
A Lei no 11.482 de 31 de maio de 2007, prevê em
seu artigo 8o que: Os artigos 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de
dezembro de 1974, passam a vigorar com as seguintes alterações: artigo 3o:
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021305-59.2018.8.26.0562 -Voto no
5
compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de
assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa
vitimada: I R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez
permanente; e III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como
reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e
suplementares devidamente comprovadas.
A expressão até indica a existência de graduação,
isto é, desde que a invalidez seja permanente, é necessário ainda verificar-se
qual o grau de incapacidade.
A tabela de incapacidade da SUSEP é utilizada
subsidiariamente, na espécie, em razão da omissão da lei pertinente, sendo
legítima a sua aplicação por força da Lei no 6.194/74 e a própria legislação
atenta para a necessidade de gradação da perda da capacidade física do
segurado em decorrência do acidente sofrido, reservando o patamar máximo
aos casos em que a invalidez for absoluta, total e permanente.
Anote-se, ainda, a Súmula 544 do Superior Tribunal
de Justiça que dispõe: é válida a utilização de tabela do Conselho Nacional
de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização
do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro
anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória
451/2008.
Mencione-se também o teor da Súmula no 474 do
Superior Tribunal de Justiça: A indenização do seguro DPVAT, em caso de
invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau
da invalidez.
O laudo médico pericial (fls. 115/120), além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021305-59.2018.8.26.0562 -Voto no
6
atinentes às normas em espécie, concluiu que: o periciando apresenta dano
corporal parcial incompleto, caracterizado por perda parcial funcional do
membro inferior esquerdo de repercussão leve. Prossegue afirmando que (...)
em se considerando que para a perda completa funcional de um membro
inferior é de 70%, e para repercussão leve de 25%, o percentual a ser
atribuído para a sequela é de 17,50% (fls. 119).
A conclusão do perito do juízo deve prevalecer, uma
vez que produzida sob o crivo do contraditório.
Dessa forma, o laudo pericial efetuado pelo IMESC
merece total credibilidade, diante da idoneidade e da seriedade do instituto e
do trabalho desenvolvido. O perito respondeu aos quesitos formulados pelas
partes. Com relação, ainda, ao laudo pericial, incontestável o criterioso exame
realizado pelo perito no autor.
No mais, é cediço que o julgador não fica adstrito ao
laudo pericial, tampouco a sua integralidade, sendo possível adotar deste o
necessário a formação da sua convicção, persuasão racional, nos termos do
artigo 479 do Código de Processo Civil de 2015 que dispõe: O juiz apreciará
a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371 indicando na sentença
os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as
conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito,
exatamente como ora ocorre.
Assim sendo, a deficiência do autor, conforme laudo
médico corresponde a 17,5% do funcionamento perfeito e integral de sua
parte física atingida no acidente.
É com base neste percentual que deve ser calculado
o montante a ser indenizado, não sendo relevante, para fins securitários, o
fato de estar ou não o autor inapto para o trabalho que desenvolvia, haja vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021305-59.2018.8.26.0562 -Voto no
7
a nítida distinção entre as normas previdenciárias e as securitárias.
Não se justifica o recebimento da quantia máxima
prevista em lei, devida, como já dito, somente em casos de morte ou de
invalidez permanente total. Deve, para se determinar o valor da indenização,
ser observado o grau de diminuição permanente da capacidade física da
vítima, consoante se depreende da análise do artigo 5o, parágrafo 5o, da Lei no
6.194/74.
Partindo-se do valor de R$ 13.500,00, teto máximo
para indenização, encontramos que 17,5% representa a importância de R$
2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
O Magistrado condenou a seguradora ao pagamento
da indenização, corrigida monetariamente a partir do acidente e acrescido de
juros legais a partir da citação. Nada a ser reparado.
Dessa feita, a seguradora fica condenada ao
pagamento da indenização equivalente a de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e
sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária,
com base na Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos
Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir do
acidente e acrescidos de juros de mora à taxa de 1% ao mês, a partir da
citação, nos termos da sentença.
Em relação aos juros de mora, aplica-se ainda, a
Súmula no 426 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe: Os juros de mora
na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.
Com isso, a partir de uma análise contextualizada
dos autos, nada há para ser modificado na sentença.
Destarte, a sentença proferida pelo Juízo a quo não
merece qualquer reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021305-59.2018.8.26.0562 -Voto no
8
Mantida a parcial procedência da demanda, impõe-
se a majoração dos honorários advocatícios devidos ao patrono do autor nos
termos do artigo 85, § 11 e § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, ao
patamar de 12% sobre o valor da condenação.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator